Tribunal: TJES
Processo: 5006328-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006328-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERVAZIO CORREA BAIENSE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006328-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERVAZIO CORREA BAIENSE

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINE DA SILVA MACEDO - ES27699-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, que, apreciando ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, que: i) a energia foi cortada por suposta irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3454790; (ii) a prova foi produzida unilateralmente; (iii) o suposto débito é referente ao ano de 2019, razão pela qual não pode ser motivo para o corte do fornecimento de energia.

Decisão deferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões
no evento
1902371.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 9 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006328-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERVAZIO CORREA BAIENSE

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINE DA SILVA MACEDO - ES27699-A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, que, apreciando ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na
decisão
do evento
1855217.

Na origem,
o ora agrava
nte alegou que foi surpreendido com a constatação de um
débito no valor de R$ 17.526,64 (dezessete mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) em razão
de suposta fraude do medidor.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
e
também Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor. Seguem os arestos:

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa forma,
principalmente por se tratar de possível cobrança indevida, entendo que o risco maior é do agravante se permanecer sem energia elétrica em seu imóvel.

Sob os argumentos acima expostos
,

conheço e
dou provimento
,
confirmando a decisão do
evento
1855217.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e
também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor.

2
.

Dessa forma,
principalmente por se tratar de possível cobrança indevida, entendo que o risco maior é do agravante se permanecer sem energia elétrica em seu imóvel.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.